Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714554-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITACAO E MEDICINA LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Clínica de Fisioterapia Reabilitação e Medicina Ltda. contra decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília de Brasília que, nos autos de ação ordinária movida pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA NTERNACIOAL S.A., declinou da competência para uma das Varas de Salvador/BA, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em primeiro lugar, embora a parte autora justifique a sua legitimidade ativa, não visualizo qualquer documento que estabeleça uma relação jurídica entre a pessoa jurídica autora e a parte ré. Por outro lado, as carteirinha estão no nome de Caetano, Natalia e Gustavo, residentes em Salvador/BA. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face pessoas jurídicas supostamente sediadas em Brasília, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto a parte ré tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. A contratação do seguro saúde e a utilização dos serviços certamente não foram realizadas no Distrito Federal. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados de todas as regiões brasileiras estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, planos de saúde, entre outros. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritório de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face de toda a população brasileira. Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA (id. 185278218, autos originários no 0713961-58.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não apenas a empresa é sediada em Brasília, como os beneficiários do plano também possuem domicílio nesta cidade, onde inclusive desempenham suas atividades profissionais e passam a maior parte do ano, não obstante possuam, também, casa em Salvador, Bahia. Assevera que a informação ora trazida do domicílio dos beneficiários não é estranha ao processo, na medida em que a própria alteração contratual apresentada no id. 188122776, autos originários, indica a residência e o domicílio das partes. Pondera que, embora fosse necessário apresentar documentação adicional devido à alegada incompletude documental, o Juízo de primeira instância não concedeu prazo para essa providência. Defende que, nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC , art. 112), não sendo possível a declinação de ofício, nos termos da Súmula 33 /STJ. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, “para que seja cancelada a redistribuição da ação em questão, determinando consequente prosseguimento do feito na 15a Vara Cível de Brasília, onde foi autuado”. Preparo recolhido (id. 57817132). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que declinou da competência para julgamento do feito, em que se discute reajuste de cláusula financeira de plano de saúde,, ao fundamento de que os beneficiários do plano de saúde residem na cidade de Salvador/Bahia, além de não haver comprovação da relação jurídica entre a agravante e a empresa ré. Nas razões recursais, a recorrente aduz que os beneficiários residem nesta cidade de Brasília/DF, com base em documentos carreados à peça recursal, como comprovante de energia e IPVA. Assim, pugna seja o feito processado nesta localidade, tendo em vista que, além de se tratar de demanda em que um dos pólos é ocupada por consumidor, é caso de competência relativa, o que atrai a súmula 33 do STJ, não podendo o Juízo declinar de ofício do feito. É de se destacar de antemão que, embora a hipótese não se enquadre em nenhuma das situações previstas no art. 1.015 do CPC para a admissibilidade do agravo de instrumento, a jurisprudência do STJ admite a ampliação do rol taxativo para permitir o uso deste tipo de recurso nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em apelação pode acarretar danos irreparáveis às partes, incluindo as relacionadas à competência. Por conseguinte, acolho o processamento deste recurso. Além disso, poderia ser questionada a legitimidade da agravante para ingressar com a ação, considerando que, via de regra, são os beneficiários que suportam os custos do plano de saúde. Entretanto, há entendimento que respalda a empresa estipulante que contratou o plano de saúde para intentar a ação, conforme se depreende do seguinte aresto deste TJDFT, in verbis: Não se pode olvidar que a legitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e alegada em qualquer grau de jurisdição, nos moldes do art. 337, § 5o, do CPC. No caso em análise, nota-se que o primeiro apelante figurou na relação jurídica contratual como estipulante, tendo sido o responsável pela contratação do plano de saúde bem como arcado com os custos do tratamento realizado pela terceira apelante. Logo, caso seja negado o reembolso das despesas médico-hospitalares, sofrerá com as consequências patrimoniais advindas desse evento danoso. Firme nesses argumentos, entendo que tanto os beneficiários como a empresa que realizou a contratação do plano de saúde são partes legítimas para a cobrança do aludido reembolso das despesas médico-hospitalares, nos moldes do art. 436, do CC. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1720286, 07410701520228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A fim de analisar o cerne do recurso, procedo à análise da documentação já apresentada nos autos até o presente estágio processual. Por um lado, o comprovante de energia em nome de Gustavo Matos de Menezes não possui data e não específica a qual mês se refere. Por sua vez, o documento do IPVA 2024 em nome de Natalia Carvalho Junqueira fornece o endereço, mas não estabelece necessariamente que a beneficiária resida no local, podendo ter sido apresentado apenas para fins tributários. Ademais, as carteirinhas de plano de saúde anexadas à inicial não esclarecem a relação entre os beneficiários e a suposta empresa contratante. Ocorre que o documento de id. 57817127 revela que tanto a Clínica de Fisioterapia Reabilitação e Medicina Ltda. quanto Gustavo Matos de Menezes compartilham o mesmo endereço. Adicionalmente, diante da apresentação do contrato celebrado entre a empresa recorrente e o recorrido, por intermédio do representante legal da empresa, Gustavo Matos de Menezes, concluo que há evidências de que o acordo foi celebrado entre as partes nesta cidade de Brasília/DF. Portanto, destaco que os documentos fornecidos pela recorrente não são conclusivos quanto à residência dos beneficiários do plano de saúde em Brasília, mas há indícios, como o endereço compartilhado entre a clínica e os beneficiários, bem como o contrato celebrado nesta cidade. De toda sorte, uma vez que a temática recursal cuida exclusivamente da competência para processamento do feito, a remessa dos autos para outro local, como determinado na decisão vergastada, pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, caso acolhida a tese recursal, o que representa ofensa aos princípios da celeridade e razoável duração do processo. De mais a mais, malgrado o entendimento encampado pelo Juízo de 1a instância esteja alinhada com os julgados mais recentes desta Turma Cível, necessário que a controvérsia dos autos seja dirimida pelo Colegiado, de modo a evitar que o feito seja encaminhado a outro Juízo, mormente de outro Estado da Federação, razão pela qual estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator